Tribunal: STF
Processo: RE 169791
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES DO
QUADRO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 645/89.
1.      A Lei Complementar 645/89, ao determinar que o
reenquadramento dos servidores se fizesse sem considerar as
referências anteriormente obtidas por efeito da referida
vantagem, limitou-se a dar cumprimento às normas contidas no
artigo 37, XIV da Constituição Federal e no artigo 17 do ADCT-
CF/88.
2.      Efeito cumulativo de adicionais sobre o mesmo
fundamento. Direito proscrito pela Constituição Federal.
Direito adquirido. Inexistência.
Recurso extraordinário conhecido e provido.